Tribunal: STF
Processo: HC 241489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arilson Santos de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que proveu o Recurso em Sentido Estrito nº 7000477-42.2022.7.00.0000/RS, interposto pelo Parquet Militar.



    Sustenta a impetrante, em síntese, a falta de justa causa para a deflagração da ação penal contra o paciente, aludindo ao que dispõe o art. 220 do CPM, pois as alegadas ofensas teriam sido proferidas em juízo durante o exercício do direito de defesa, estando assim acobertada pela imunidade judiciária.



    Por tais motivos, requer, ao final,



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação do Acordão do STM – Superior Tribunal Militar – publicado no Dje de 217/2022, em 20/12/2022, ‘Evento 59’, nos autos do ReSE – Recurso em Sentido Estrito – nº 7000477- 42.2022.7.00.0000, revigorando justa e bem fundamentada Decisão do Juiz Federal substituto da Justiça Militar, Dr. Alcides Alcaraz Gomes, da 1ª Auditoria, da 3ª CJM, em Porto Alegre/RS, que rejeitou a Denúncia fundamentado no art. 220, inc. I, do Código Penal Militar, afirmando que quando ... “... a ofensa não é irrogada entre as partes, prevalece o entendimento de que a imunidade é aplicável, ainda que o ofendido seja pessoa estranha à causa, desde que haja relação com o exercício de defesa, ...”, citando julgado deste Supremo Tribunal Federal de que a ... “... doutrina e a jurisprudência só afastam a imunidade judiciária, quando a ofensa irrogada, ainda que com referência a terceiro, não tem qualquer relação com a discussão da causa" (grifou-se; RT 624, pág. 376). No mesmo sentido, STF: RT 585, pág 411”. 



    02 . - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1. – a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem como expresso no item 01; “



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CALÚNIA. IRROGADA EM JUÍZO. INTERROGATÓRIO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE DEFESA. ATIPICIDADE. ART. 220, INCISO I, DO CPM. MÉRITO. INCERTEZA ACERCA DA ATIPICIDADE. LIMITES DO DIREITO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DO FATO TÍPICO. JUSTA CAUSA CONSTATADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I – Imputada a terceiro a conduta sabidamente falsa durante interrogatório judicial em processo por outro delito pode encontrar guarida na excludente de tipicidade do art. 220, inciso I, do CPM. No caso concreto, compreendeu o Juízo a quo que, embora narrada conduta criminosa inverídica pelo Acusado contra uma Testemunha, estaria a fala albergada pelo direito de defesa e pela excludente em questão. 



    II – Não obstante tais leituras, essas não se mostram necessariamente uníssonas, de modo que há espaço para questionamento da possibilidade do animus caluniandi na ação descrita e, portanto, da prática do respectivo delito. Mostra-se necessário uma análise exauriente, somente possível na instrução processual, para determinação da certeza acerca do efetivo enquadramento dos fatos narrados na Denúncia. Questionável, inclusive, os exatos limites do direito de defesa supostamente manejado pelo Denunciado. 



    III – Percebida a existência de dúvida razoável a respeito da presença ou não de dolo na conduta, bem como da correta interpretação do direito a ser aplicado, é forçoso concluir pela presença de justa causa suficiente para a deflagração da Ação Penal. Prepondera, neste instante do procedimento, o princípio do in dubio pro societate, pelo qual se privilegia o início da persecução em detrimento do abandono prematuro da apuração. 



    IV – Recurso provido. Denúncia recebida. Decisão por maioria.”



    Pelo que se tem no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, a decisão proferida por aquela Corte Castrense encontra-se suficientemente motivada, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    De outra parte, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível excepcionalmente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na hipótese.



    Destaco precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Nesse sentido, vide também:



    “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 77 DO CPPM – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO.(HC 111517, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-15-05-2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente